Tribunal: TJDFT
Processo: 0719521-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor em face da sentença, proferida na ação de revisão de alimentos movida pelo ora apelante, que julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia. O recorrente requer a redução da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a necessidade dos alimentandos e a possibilidade do genitor; e (ii) avaliar a adequação do percentual fixado para os alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões sobre alimentos podem ser reexaminadas a qualquer tempo, caso haja efetiva comprovação, por quaisquer das partes, acerca da alteração no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade que autorize sua revisão, adequando-se, assim, o caso concreto às condições do obrigado a prestá-los e às necessidades do alimentando.
4. No caso em tela, os alimentandos são menores de idade (3 e 5 anos de idade), que possuem despesas crescentes, sendo, portanto, presumida a necessidade.
5. O genitor não comprovou a alegada incapacidade financeira para arcar com o valor fixado. Ademais, as despesas trazidas neste processo revisional, já haviam sido analisadas nos autos que fixou os alimentos (processo n. 0700535-38.2022.8.07.0003). Ou seja, não há qualquer mudança substancial na capacidade financeira do genitor a justificar o pleito de redução de alimentos.
6. Fixados os alimentos dentro das possibilidades do alimentante e das necessidades dos apelados, atendendo ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não há fundamento para a reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " A fixação de alimentos deve ser realizada considerando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido pelo direito de família.”
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.699, 1.703, 1.724.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725544, 0700618-91.2021.8.07.0002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/07/2023, p. 17/07/2023. TJDFT, Acórdão 1938109, 0704402-50.2024.8.07.0009, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 09/11/2024.